Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-51.2013.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000198-51.2013.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MARCIA LONGHI FACHINELLO - CPF: 941.241.830-20 (EMBARGANTE), ZEFERINO LONGHI - CPF: 131.324.150-49 (EMBARGANTE), KARLA PEDROSO JACINTO - CPF: 477.056.550-04 (EMBARGANTE), EVANDRO LONGHI - CPF: 649.554.430-87 (EMBARGANTE), LUCIANO LONGHI - CPF: 724.871.940-49 (EMBARGANTE), MARIA BARBIERI LONGHI - CPF: 976.074.010-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE FACHINELLO - CPF: 496.904.500-34 (EMBARGANTE), SABRINE MARINHO DORNELLES - CPF: 981.149.300-63 (EMBARGANTE), GESSI FERRARI LONGHI - CPF: 906.995.210-68 (EMBARGANTE), FRANCIELE LONGHI - CPF: 002.853.370-41 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADAS OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO LONGHI E OUTROS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários sucumbenciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Nas razões recursais o embargante defende a existência das seguintes omissões no acórdão objurgado: a) omissão sobre o erro da determinação de pousio por 16 (dezesseis) anos; b) omissão ao art. 503 do CPC; c) omissão ao art. 85, §2°, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos observando o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legislação federal apresentada, na forma do art. 1.025 do CPC, bem como os pontos de omissão que implicam modificação das premissas de julgamento (id. 65801958).

Contrarrazões apresentadas (id. 67150458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
FERNANDO LONGHI E OUTROS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários sucumbenciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto às supostas omissões, restou consignado no
acórdão

que:

“
Ab initio, ressalto que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo administrativo a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.

Quanto à irresignação recursal, ao sentenciar o feito o Juízo a quo verificou a adequação dos elementos do ato administrativo impugnado (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo estes integralmente atendidos.

De fato, a determinação de pousio no imóvel dos apelantes até o ano de 2019 escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Parecer Técnico n. 50865/GMF/CRF/SGF/2011) e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).

Como consignado na sentença, o perito judicial, Engenheiro Florestal LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, ao analisar o aludido parecer técnico e os documentos que instruíram o Processo Administrativo n. 62692/2010, concluiu pela indispensabilidade da medida impugnada pelos requerentes.

No caso, não se aplica a limitação contida no art. 3º, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21.06.2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução n. 406, cujo art. 4º, I, estabelece que:

“Art. 4º. A intensidade de corte proposta no PMFS será definida de forma a propiciar a regulação da produção florestal e levará em consideração os seguintes aspectos:

I - a estimativa da produtividade anual da floresta manejada para o grupo de espécies comerciais, quando não houver estudos para área, será de 0,86 m3;/há/ano para PMFS com uso de máquinas para arraste de toras”.

Logo, a decisão proferida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, que importou na anotação de pousio pelo período de 16 (dezesseis) anos do imóvel rural, atendeu à legislação então vigente.

Desse modo, ausente qualquer omissão quanto aos fundamentos utilizados para justificar a determinação de pousio de 16 (dezesseis) anos.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto ao art. 503 do CPC, uma vez que o
decisum
impugnado foi cristalino ao estampar que:

“
Outrossim, não prospera a alegação de que a sentença recorrida é equivocada tanto ao afirmar que a apresentação de inventário de tocos é medida indispensável para à obtenção da AUTEX e do PMFS, como ao entender que a matéria discutida na demanda já foi analisada no Mandado de Segurança nº 812- 27.2011.811.0082.

Ocorre que, analisando a sentença proferida na citada ação mandamental, verifica-se que ali constou que o inventário de tocos é “conduta absolutamente legal e coerente, porquanto a constatação do volume expressivo de exploração antiga na área do PMFS pode inviabilizar a execução do projeto apresentado, uma vez que é absolutamente necessária a recuperação do dano causado pela exploração seletiva realizada de forma ilegal em anos anteriores. Aliás, devem ser respeitados, se for o caso, os ciclos de corte estabelecidos pela Resolução n.º 406 do CONAMA”.

Mostra-se escorreita a decisão recorrida, pois já foi considerada legal a exigência de inventário de tocos no mandado de segurança por eles impetrado anteriormente, o qual, apesar de não se confundir com a ação que deu origem a este recurso, tem com ela relação bastante estreita, pois também se voltou contra a imposição de tal providência como condição para a entrega da AUTEX e do PMFS. Nesse contexto, destaque-se que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença proferida no writ, tendo transitado em julgado
”.

Também, com relação aos honorários advocatícios, restou clarividente que “
foram arbitrados com prudência, de acordo com os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não comportam redução
” (id. 64105496).

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021